Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-14.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000610-14.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILDETE LIMA Advogado(s): THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ZONA RURAL POR MAIS DE 20 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO E PRESUMIDO (IN RE IPSA). INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. REVOGAÇÃO INDEVIDA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Nildete Lima contra sentença da Vara Cível da Comarca de Serrinha/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. A sentença também revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante alegou ter sofrido interrupção no fornecimento de água potável em sua residência, localizada na zona rural, entre 20/11/2020 e 12/12/2020, sendo obrigada a utilizar água de açude. Requereu indenização por danos morais e a continuidade da prestação do serviço, além do restabelecimento do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça à parte autora; (ii) definir se a falha na prestação do serviço público de fornecimento de água, em região rural com histórico de deficiência estrutural, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz de origem revoga a gratuidade da justiça sem oportunizar o contraditório e sem indicar elementos concretos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, violando o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A autora comprova percepção de aposentadoria rural no valor de um salário mínimo, o que corrobora sua hipossuficiência econômica e justifica o restabelecimento da gratuidade da justiça. A interrupção do fornecimento de água por mais de 20 dias é confirmada por relatório técnico e trata-se de falha reiterada e pública do serviço em zona rural, o que caracteriza a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial é presumido (in re ipsa), especialmente em situações que afetam a dignidade humana e direitos básicos, como o acesso à água potável. A fixação do valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o contexto de vulnerabilidade da parte autora, a gravidade da omissão e o caráter pedagógico da sanção civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação da gratuidade da justiça exige contraditório prévio e prova concreta da ausência de hipossuficiência econômica. A falha reiterada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água, em região reconhecidamente carente, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral in re ipsa. O dano moral decorrente da interrupção injustificada e prolongada de serviço essencial independe de prova do efetivo prejuízo, presumindo-se da própria falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 2604264-37.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2120749/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1201283/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.09.2010; TJ-BA, Apelação nº 8128241-03.2021.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 05.03.2024; TJ-BA, APL nº 8024782-53.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 24.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000610-14.2021.8.05.0248, em que figuram como apelante NILDETE LIMA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .